Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703757-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES ALVES AGRAVADO: TAIRA KOMASI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MOISES ALVES (executado), tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por TAIRA KOMASI, processo n. 0716155-15.2021.8.07.0007, na qual não acolheu integralmente a impugnação apresentada (ID 111359979 dos autos de origem). Observa-se, porém, que a pretensão recursal, em tese, é a mesma levada a efeito nos Embargos a Execução, processo n. 0716155-15.2021.8.07.0007, o qual supervenientemente fora sentenciado, ante expresso pedido de desistência por parte do embargante, ora recorrente. Neste contexto, fora proferida a seguinte decisão de origem (ID 113612052): “Conforme decisão do id. 111359979, que se encontra preclusa, apenas o valor de R$ 2.500,00 deve ser decotado do débito. Desse modo, não há como rediscutir a questão (CPC 507). Posto isso, não conheço do pedido de “reconsideração” (id. 111942000). Cumpra o executado o determinado na referida decisão. No silêncio, venha a planilha do débito para as pesquisas eletrônicas. Intime-se.” Insta salientar que a boa-fé objetiva se trata de um limite da autonomia da vontade nos contratos ou, sob outra orientação, de uma fonte legal de deveres e obrigações. Neste contexto, surge a proibição da “venire contra factum proprium”, ou seja, a proibição de comportamentos contraditórios, visto a necessidade de se resguardar a segurança jurídica, esta classificada como uma das vertentes da boa-fé objetiva. Tal vedação se caracteriza pela proibição de posições contraditórias. Além disso, tratando-se de questão aparentemente já preclusa, revela-se vedado à sua rediscussão (art. 507, do CPC). Neste contexto, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se o recorrente a se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto a eventual preclusão, bem como esclarecer acerca de aparente proposição recursal contraditória, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator